Tribunal: TJMT
Processo: 1001835-19.2024.8.11.0087
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001835-19.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO APARECIDO SILVA PARRON - CPF: 014.797.281-79 (APELANTE), CLARISSA GARCIA DE ARAUJO BRANDAO - CPF: 000.962.866-52 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais na ação desconstitutiva para revisão de cláusulas contratuais apenas para revisar o contrato B71130693-0, reduzindo a taxa de juros de 5,39% para 5,19% ao mês, mantendo inalterados os demais encargos e não reconhecendo a descaracterização da mora.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é legal a capitalização dos juros moratórios expressamente pactuada no contrato bancário; (ii) saber se, reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios, a limitação deve ocorrer à taxa média de mercado ou a uma vez e meia essa taxa; e (iii) saber se a cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor.

III. Razões de decidir

3. A capitalização dos juros moratórios, ainda que expressamente pactuada, é inadmissível por ausência de previsão legal específica, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, devendo os juros de mora incidirem de forma simples, sem capitalização.

4. Reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios, a limitação deve ocorrer pela fixação da própria taxa média de mercado, e não de percentual superior correspondente a uma vez e meia dessa taxa, que serve apenas como parâmetro para aferição da abusividade.

5. A diferença entre a taxa abusiva cobrada (5,39%) e a taxa média de mercado (3,46%) representa acréscimo de aproximadamente 55%, impactando significativamente o saldo devedor e contribuindo diretamente para a inadimplência.

6. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 28.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação cível provido.

Tese de julgamento:

"1. É ilegal a capitalização dos juros moratórios em contratos bancários, mesmo quando expressamente pactuada, por ausência de previsão legal específica. 2. Reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios, a limitação deve ocorrer pela fixação da taxa média de mercado, e não de percentual correspondente a uma vez e meia dessa taxa. 3. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 51, § 1º; MP n. 1.963-17/2000; MP n. 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas nº 539 e 541; STJ, REsp 775.383/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 10.08.2006; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 28); TJ-MT, Apelação Cível 10002588320238110008, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 19.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
JOSE EDUARDO APARECIDO SILVA PARRON
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Guarantã do Norte, na
Ação Desconstitutiva para Revisão de Cláusulas Contratuais n. 1001835-19.2024.8.11.0087
, ajuizada em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais apenas para o fim de revisar o contrato B71130693-0, no que tange a taxa de juros de 5,39% ao mês, para fazer reduzi-la a 5,19% ao mês, conforme taxa de mercado do período contratado, mantendo-se inalterados os demais encargos.

Além disso, não houve a descaracterização da mora, ante a pequena diferença no saldo devedor.

O apelante alega, em síntese, que a sentença recorrida deve ser reformada pois: a) houve ilegalidade na capitalização dos juros moratórios, tendo em vista que não há amparo legal ou contratual para sua incidência, conforme pacífico entendimento do STJ, que veda a capitalização dos juros de mora; b) a limitação dos juros remuneratórios deve ser feita à taxa média de mercado, e não a uma vez e meia a taxa média como decidido na sentença; c) deve ser reconhecida a descaracterização da mora do devedor, uma vez que a cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual afasta a possibilidade de imputar mora ao devedor, conforme o Tema 28 do STJ.

Contrarrazões apresentadas em id. 292841866.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSE EDUARDO APARECIDO SILVA PARRON
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Guarantã do Norte que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais apenas para o fim de revisar o contrato B71130693-0, no que tange a taxa de juros de 5,39% ao mês, para fazer reduzi-la a 5,19% ao mês, conforme taxa de mercado do período contratado, mantendo-se inalterados os demais encargos.

Em detida análise do caso posto em julgamento, verifico que o recurso comporta integral provimento, como adiante se demonstrará.

Quanto à alegação de
ilegalidade na capitalização dos
juros moratórios
, assiste completa razão ao apelante.

Analisando os contratos firmados entre as partes (Operações B71130693-0 e B71131121-6), constata-se que houve previsão expressa da capitalização mensal dos juros, tanto remuneratórios quanto moratórios, conforme se verifica nas cláusulas denominadas "ENCARGOS" e "ENCARGOS MORATÓRIOS".

Na Operação B71130693-0, está previsto que "
O empréstimo está sujeito a juros à taxa efetiva de 87,755581% ao ano (5,390000% ao mês), capitalizados mensalmente, calculados de acordo com a Tabela PRICE
". Da mesma forma, quanto aos juros moratórios, o parágrafo único da cláusula "ENCARGOS MORATÓRIOS" estabelece que "
Os encargos previstos na alínea 'a' acima serão calculados e capitalizados na mesma forma e periodicidade utilizadas até o vencimento desta cédula
".

Disposição similar consta na Operação B71131121-6, que prevê juros remuneratórios de 67,458336% ao ano (4,390000% ao mês), "
capitalizados mensalmente, calculados de acordo com a Tabela PRICE
", bem como a capitalização dos encargos moratórios na mesma forma.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 539: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.

Ademais, o mesmo tribunal também fixou entendimento no sentido de que:

“Súmula 541: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

Entretanto, apesar da previsão contratual, há entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça no sentido da inadmissibilidade da capitalização dos juros moratórios. Com efeito, os juros moratórios possuem natureza distinta dos juros remuneratórios, sendo aqueles uma penalidade pelo inadimplemento da obrigação, e não constituindo remuneração pelo capital.

O STJ firmou pacífica jurisprudência no sentido de que não se admite a capitalização dos juros moratórios, mesmo quando expressamente pactuada, por ausência de previsão legal específica.

A propósito:

“Processual civil e civil. Execução. Embargos do devedor. Honorários de advogado. Atualização monetária. Índices a serem adotados.
Juros moratórios legais. Capitalização. Impossibilidade.
- A jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que a atualização monetária dos débitos judiciais deve ser feita de acordo com os seguintes índices: IPC-IBGE, no período de março de 1989 a fevereiro de 1991, INPC-IBGE de março de 1991 a junho de 1994, IPC-r/IBGE de julho de 1994 a junho de 1995 e INPC-IBGE, a partir de julho de 1995. -
Não se admite a capitalização anual dos juros moratórios legais porque não há previsão legal específica.
Recurso especial parcialmente conhecido e provido”. (STJ - REsp: 775383 RJ 2005/0139332-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/08/2006, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 30/10/2006 p. 301 - destaquei).

De igual modo, veja-se o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – IMPROCEDENCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ÍNDICE POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE –
JUROS MORATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
– PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA MULTA SOMENTE SOBRE O VALOR PRINCIPAL ATUALIZADO, EXCLUÍDOS OS JUROS MORATÓRIOS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO DE NORMALIDADE – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DOS EMBARGANTES AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Consoante entendimento pacificado do STJ: “[...]
não se admite a capitalização anual dos juros moratórios legais porque não há previsão legal específica
[...].” (REsp n. 775.383/RJ) Não há previsão legal que a ampare a pretensão dos recorrentes para que o percentual de multa incida unicamente sobre o valor das prestações vencidas, com a exclusão dos juros moratórios. Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10002588320238110008, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024 - destaquei).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – REVISÃO DE CLÁUSULAS DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO A RESPEITO DA TAXA APLICADA – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – TARIFA DE CADASTRO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DO VALOR COBRADO – TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇA INDEVIDA – SEGURO PRESTAMISTA – CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA – VENDA CASADA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA –
CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE
– MAJORAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – AMBOS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (...)
Os juros moratórios, diferentemente dos remuneratórios, estão limitados a taxa de 1% a.m. e não podem ser contados de maneira capitalizada, já que não há imperativo legal que permita o implemento dessa metodologia quanto a eles.
Nos casos de sucumbência recíproca, o CPC admite que uma das partes arque por inteiro com as despesas e com os honorários advocatícios, se um dos litigantes sucumbir em parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo único, do CPC). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1048081-56.2020 .8.11.0041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024 - destaquei).

No mesmo sentido, é o posicionamento dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - PRELIMINAR - SENTENÇA "ULTRA PETITA" - NÃO ACOLHIMENTO -
JUROS MORATÓRIOS - ABUSIVIDADE COMPROVADA - LIMITAÇÃO DOS ENCARGOS EM PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS - IMPOSSIBILIDADE
. - Inexiste violação do princípio da congruência quando o juiz delimita os encargos moratórios, tal como pedido pelo autor na inicial - A cobrança dos juros e multa de mora resta pacificada na jurisprudência pátria após o julgamento pelo STJ do REsp 1.058.114/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, tendo sedimentado o entendimento da possibilidade de cobrança de juros moratórios limitados a 12% a .a. e ainda de multa contratual de até 2% -
Quanto à capitalização dos juros moratórios, tem-se que, ao contrário dos juros remuneratórios, que possuem natureza de contraprestação/remuneração do capital emprestado, os juros moratórios possuem evidente caráter de sancionador da inadimplência, estando limitados ao percentual de 1% (hum por cento) ao mês, inexistindo autorização legal de capitalização
- Recurso do réu ao qual se dá parcial provimento”. (TJ-MG - AC: 10000205740228001 MG, Relator.: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 24/02/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2021 - destaquei).

“Contratos bancários. Ação de revisão contratual. Empréstimo. Previsão de débito dos valores das parcelas na conta corrente da autora. Possibilidade. Nos contratos de mútuo feneratício, não há óbice a que as partes estabeleçam que o pagamento das parcelas seja debitado diretamente da conta bancária do mutuário, nem que o desconto ocorra em sua folha de pagamento.
Capitalização de juros moratórios. Impossibilidade. É vedada a capitalização dos juros moratórios, em qualquer periodicidade, por falta de amparo legal.
Apelação provida em parte”. (TJ-SP - AC: 10110867720158260566 SP 1011086-77.2015 .8.26.0566, Relator.: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 24/06/2016, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2016 - destaquei).

Assim, mesmo havendo previsão contratual expressa para a capitalização dos juros moratórios, tal cláusula deve ser considerada nula, ante a ausência de previsão legal específica que a autorize, devendo os juros de mora incidirem de forma simples, sem capitalização.

No que tange
à limitação dos
juros remuneratórios
, o magistrado
a quo
determinou a redução da taxa de juros do Contrato B71130693-0 de 5,39% para 5,19% ao mês, após constatar que a taxa média de mercado à época da contratação era de 3,46% ao mês e multiplicá-la por 1,5 vezes.

Conforme já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade, sendo admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, quando caracterizada a relação de consumo e a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

No entanto, uma vez reconhecida a abusividade da taxa de juros pactuada, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado, e não a uma vez e meia dessa taxa. Esta última serve apenas como parâmetro para a aferição da abusividade, não como critério de redução.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO –
JUROS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE
–
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA
- Pretensão da autora de reforma do capítulo da r.sentença que julgou improcedente a demanda – Cabimento –
Hipótese em que os juros remuneratórios excedem em uma vez e meia a taxa média de mercado – Abusividade configurada
– Precedente do STJ firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos –
Redução da taxa de juros remuneratórios à média de mercado apurada pelo BACEN
– Precedentes do STJ – Cobrança de encargos abusivos no período de normalidade que descaracteriza a mora - RECURSO PROVIDO”. (TJ-SP - Apelação Cível: 1085032-44.2023 .8.26.0100 São Paulo, Relator.: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2024 - destaquei).

De mesmo modo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE TAXA DE JUROS – CONTRATO BANCÁRIO NA MODALIDADE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO –
JUROS REMUNERATÓRIOS – MAIS DE UMA VEZ E MEIA ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – LIMITAÇÃO AO VALOR DA MÉDIA DE MERCADO
– RECURSO PROVIDO.
É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado
, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061 .530/RS.
Assim, demonstrada a discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN à época da contratação, é o caso de limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado
”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10270551420238110003, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2024 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PRELIMINARES REJEITADAS – APLICAÇÃO DO CDC – PACTA SUNT SERVANDA –
JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – LIMITAÇÃO A TAXA MÉDIA DE MERCADO
– DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ, não havendo ofensa ao ato jurídico perfeito e ao princípio do “pacta sunt servanda”. É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada.
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios) descaracteriza a mora.
O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples no caso de cobrança indevida”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1020044-92 .2023.8.11.0015, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2024 - destaquei).

Examinando os autos, verifico que o juízo
a quo
, após identificar a abusividade da taxa de juros do Contrato B71130693-0 (5,39% ao mês), em vez de reduzi-la à taxa média de mercado apurada (3,46% ao mês), limitou-a a 5,19% ao mês, correspondente a uma vez e meia a taxa média.

Tal procedimento, com a devida vênia, não se alinha ao entendimento jurisprudencial dominante. Reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios, sua limitação deve ocorrer pela fixação da própria taxa média de mercado, e não de um percentual superior.

Portanto, deve ser reformada a sentença neste ponto, para determinar que os juros remuneratórios do Contrato B71130693-0 sejam limitados à taxa média de mercado de 3,46% ao mês, e não a 5,19% ao mês como fixado na sentença.

Por fim, quanto à descaracterização da mora, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS (Tema 28), consolidou a tese de que "
o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
".

Esta é a interpretação que deve ser dada ao caso concreto. Havendo o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios pactuados no Contrato B71130693-0, com a significativa redução da taxa de 5,39% para 3,46% ao mês, e da ilegalidade da capitalização dos juros moratórios, impõe-se a descaracterização da mora do devedor.

Diferentemente do que concluiu o magistrado
a quo
, a diferença entre a taxa abusiva cobrada (5,39%) e a taxa média de mercado (3,46%) não é ínfima, representando um acréscimo de aproximadamente 55% sobre a taxa que deveria ser legitimamente aplicada. Essa diferença impacta significativamente o saldo devedor e as parcelas mensais, tendo contribuído diretamente para a inadimplência do apelante.

Neste contexto, constatado que houve cobrança abusiva de juros remuneratórios no período de normalidade contratual, bem como capitalização indevida dos juros moratórios, impõe-se o reconhecimento da descaracterização da mora do devedor, conforme a jurisprudência pacífica do STJ.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para declarar a ilegalidade da capitalização dos juros moratórios, determinando que os juros de mora incidam de forma simples, sem capitalização, nos contratos B71130693-0 e B71131121-6; reduzir os juros remuneratórios do Contrato B71130693-0 para 3,46% ao mês, correspondente à taxa média de mercado à época da contratação, e não para 5,19% ao mês como fixado na sentença; e reconhecer a descaracterização da mora do devedor em relação ao Contrato B71130693-0, em razão da cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual e da ilegalidade da capitalização dos juros moratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025